Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710758-05.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SÔNIA REGINA SANTOS DA SILVA, SORAIA GOMES ARAÚJO SAMPAIO PEREIRA, SORLANGE MARIA MACHADO, SUELDO ALVES TORRES, SUELI DE OLIVEIRA, SUELI GADELHA ALVES FERREIRA, SUELI MARIA DA SILVEIRA BRITO, SUELI ROSALBA DA SILVA MARINHO, SORAIA GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026